Tribunal: TJSP
Processo: 2061770-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava a declaração de nulidade da renovação de empréstimo rápido e a vedação de cobranças da dívida discutida, incluindo a imposição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava a declaração de nulidade da renovação de empréstimo rápido e a vedação de cobranças da dívida discutida, incluindo a imposição de restrições cadastrais à autora – Cabimento parcial – A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento das necessidades básicas da autora, que tem sua renda diminuída em razão do débito que nega ter contraído - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo Código de Processo Civil – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – A autora deverá prestar caução consistente em depósito judicial do valor que lhe foi creditado, em razão do empréstimo que nega ter contraído - Impossibilidade, contudo, de se declarar, de plano, a nulidade do contrato de mútuo questionado pela autora, matéria, esta, que demanda dilação probatória – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061770-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLEUSA
RODRIGUES TERRA GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17333
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061770-62.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: CLEUSA RODRIGUES TERRA GOULART
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO AUGUSTO GARCIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO C/C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Interposição contra decisão que indeferiu o
requerimento de tutela de urgência formulado pela autora,
que objetivava a declaração de nulidade da renovação de
empréstimo rápido e a vedação de cobranças da dívida
discutida, incluindo a imposição de restrições cadastrais à
autora
Cabimento parcial
A verossimilhança da
alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de
plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada
na ação
O fundado receio de dano irreparável, ou de
difícil reparação, decorre do comprometimento das
necessidades básicas da autora, que tem sua renda
diminuída em razão do débito que nega ter contraído -
Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo
Código de Processo Civil Admissibilidade da tutela de
urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo
Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado
A autora
deverá prestar caução consistente em depósito judicial do
valor que lhe foi creditado, em razão do empréstimo que
nega ter contraído - Impossibilidade, contudo, de se
declarar, de plano, a nulidade do contrato de mútuo
questionado pela autora, matéria, esta, que demanda dilação
probatória
Decisão parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 18/21 que,
em "ação declaratória de rescisão/anulação de empréstimo c/c/ restituição
de valores e indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada",
dentre outras deliberações, indeferiu o requerimento de concessão de tutela
provisória de urgência, formulado pela autora, ora agravante, que pretendia
fosse liminarmente declarada a "de nulidade da renovação de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rápido com a paralisação das parcelas vincendas até o final da demanda e
que ainda seja a Agravada impedida de realizar qualquer cobrança judicial
ou extrajudicial em nome da Agravante, bem como sejam impossibilitados
de inserir o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
fixação de astreintes" (fls. 7, item 14 dos autos originários).
A agravante sustentou, em síntese, que, após ser
assaltada na saída da agência bancária, “teve furtado de sua conta o
importe de R$ 2.909,27 (dois mil, novecentos reais e vinte e sete centavos),
referente ao PIS/PASEP, mais o valor de R$ 779,75 (setecentos e setenta e
nove reais e setenta e cinco centavos) concernente a renovação do
empréstimo consignado” (fls. 4).
Procurou demonstrar a presença dos requisitos para
a concessão da tutela provisória de urgência.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, a fim de que fosse concedida a tutela provisória de urgência
almejada.
Pela decisão de fls. 25/26 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
Dispensada
a
intimação
do
agravado
para
apresentar contraminuta, uma vez que ele não estava representado nos
autos por advogado e poderia, após a citação, pleitear a revogação da
medida eventualmente deferida neste recurso, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra as seguinte decisão
(fls. 18/21):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Vistos, etc...
1. Recebo a emenda a inicial de págs.30/31, procedendo as
anotações necessárias no sistema SAJ e certificando regularmente.
2. Mais do que mera possibilidade, a antecipação dos efeitos
da tutela pressupõe real probabilidade de procedência da demanda, quase manifesta, tal
como ajuizada, porque os fatos narrados são verossímeis, quer dizer, constituem provável
verdade, e porque o direito invocado é induvidoso.
E porque a efetivação da tutela antecipada se assemelha à
execução provisória, o exame da presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Daí que seu deferimento "sem audiência da parte contrária é providência excepcional,
autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que
se busca evitar", como registra THEOTONIO NEGRÃO, indicando precedente.
Na hipótese presente, não há como admitir que os fatos
narrados pela autora sejam incontroversos ou independam de outras provas.
Contudo, no caso em tela, a análise dos elementos trazidos
pela parte não revela por ora o requisito da verossimilhança dos fatos alegados.
Assim sendo, o processo deverá seguir sem a tutela
antecipada, para que sejam devidamente verificados os fatos durante a instrução.
A peculiaridade do caso não admite neste momento um
aprofundamento maior, sobretudo porque o processo está em fase incipiente, sendo
razoável que se aguarde a formação da relação processual, com a apresentação de
maiores elementos de convicção para, só então, ter uma melhor compreensão dos pontos
articulados, tanto na inicial como na resposta.
Os próprios fundamentos declinados pela autora recomendam
uma cautela quanto aos pedidos deduzidos, principalmente pela exposição dos fatos na
seqüência constituída.
Não obstante a longa argumentação e preservado o direito da
autora de perseguir o direito que afirma, a pretensão por ela formulada ainda não pode ser
acolhida.
Assim, em cognição não exauriente, ante a fase do processo,
impõe-se indeferir a tutela provisória de urgência.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.
Via digitalmente assinada da decisão servirá como mandado.
5. P. Int."
Respeitada a convicção do Meritíssimo Juiz prolator
da r. decisão supramencionada, o presente agravo comporta parcial
provimento.
Nos termos do artigo 300, do novo Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, a autora, ora agravada, ajuizou “ação
declaratória de rescisão/anulação de empréstimo c/c/ restituição de valores
e indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada”, alegando
que, após ter sofrido assalto no qual foi subtraído o seu cartão bancário,
constatou ter sido sacada a quantia de R$ 3.689,02 (três mil seiscentos e
oitenta e nove reais e dois centavos) referentes a um empréstimo
contratado de forma fraudulenta, além de crédito referente a PIS/PASEP.
Pleiteou, então, a título de tutela provisória de
urgência, que fosse “declarada a nulidade da renovação de empréstimo
rápido e que seja a Requerida impedida de realizar qualquer cobrança
judicial ou extrajudicial em nome da Autora, bem como sejam
impossibilitados de inserir o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de fixação de astreintes” (fls. 14 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A verossimilhança da alegação está evidenciada
pela ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade
do débito questionado, isto é, a inexistência de dívida exigível que
legitimaria a sua cobrança, ressalvada a reapreciação desta matéria após
eventual contestação.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação consiste no comprometimento das necessidades básicas da
autora, que tem sua renda diminuída em razão da dívida que nega ter
contraído.
Ademais, vale lembrar que a tutela de urgência
pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida
reversível. E, não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, o que também autoriza a concessão da medida,
nos termos do artigo 300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PUBLICITÁRIOS DOS
PROTESTOS
E
EXCLUSÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DA
AGRAVANTE
DOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
ADMISSIBILIDADE. No caso sub judice, estão presentes os requisitos
exigidos no artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova
inequívoca, a verossimilhança das alegações e a possibilidade de lesão
grave e de difícil reparação. Havendo verossimilhança quanto à alegação
de inexistência da dívida apontada nos títulos protestados, diante da prova
carreada aos autos, a suspensão da publicidade dos mesmos e a exclusão
dos dados cadastrais da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito
comportam acolhimento diante do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento
0034679-17.2009.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador
Eduardo Siqueira - São Paulo - 37a Câmara de Direito Privado - Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061770-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
03/02/2010 - Data de registro: 23/03/2010 - Outros números: 7393917-2/00,
991.09.034679-4).
Por outro lado, não é possível declarar, de plano, a
nulidade do contrato de mútuo questionado pela autora, ora agravante,
matéria, esta, que demanda dilação probatória.
Nestas condições, respeitada a convicção do
Meritíssimo Juiz da causa, impõe-se a parcial concessão da tutela
provisória de urgência pretendida pela agravante, com fulcro no artigo 300
do Código de Processo Civil, a fim de que, provisoriamente, seja suspensa
a cobrança da dívida discutida nestes autos, e vedada a inserção de
restrição cadastral ao nome da agravante, com base neste débito.
Entretanto, nos termos do artigo 300, § 1o, do novo
Código de Processo Civil, a título de caução, a autora deverá depositar, em
Juízo, o valor que lhe foi creditado, em razão do empréstimo que nega ter
contraído.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para os fins supramencionados. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pela recorrente, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR